Tribunal: TJES
Processo: 5001677-59.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dependente de Autorização
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001677-59.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADILSON CAETANO DA SILVA MAZZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. SENTENÇA NÃO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo – COHAB/ES e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Adilson Caetano da Silva Mazza, determinando a adjudicação de imóvel situado em Viana/ES, originalmente objeto de contrato de financiamento habitacional, reconhecendo a quitação da obrigação e o direito à outorga da propriedade. Os apelantes alegaram nulidade da sentença por ser
extra petita
e requereram a exclusão ou inversão da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de tratar-se de jurisdição voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a adjudicação compulsória do imóvel quando o pedido inicial referia-se à expedição de alvará judicial; e (II) estabelecer se é devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em razão da natureza supostamente voluntária da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A interpretação lógico-sistemática do pedido inicial, conforme o art. 322, § 2º, do CPC, autoriza a concessão da adjudicação compulsória em substituição à expedição de alvará judicial, pois ambas as medidas visam à obtenção da propriedade do imóvel.

4. Não há julgamento
extra petita
quando a providência judicial deferida, embora com
nomen iuris
diverso, resulta na satisfação do mesmo bem da vida postulado, em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 568 e AgInt no AREsp n. 2.803.823/SP).

5. A ausência de prejuízo à parte apelante e o fato de que a questão da propriedade foi debatida nos autos afastam qualquer alegação de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório ou da congruência.

6. A pretensão autoral foi suficientemente instruída com documentos que comprovam a quitação do contrato, a cadeia sucessória dos direitos aquisitivos e a anuência dos herdeiros da promitente compradora original, autorizando a adjudicação do imóvel com fundamento no art. 1.418 do Código Civil.

7. A recusa injustificada da COHAB-ES em outorgar a escritura, mesmo diante da quitação e da ausência de oposição dos herdeiros, caracteriza resistência à pretensão autoral, transformando a demanda inicialmente voluntária em contenciosa.

8. A fixação dos honorários advocatícios segue o princípio da causalidade, sendo devida a condenação da parte que deu causa à demanda, nos termos do art. 85 do CPC, não havendo razão para exclusão ou inversão do ônus sucumbencial.

9. Diante da improcedência do recurso, incide a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura julgamento extra petita a decisão que, ao interpretar sistematicamente o pedido inicial, defere providência distinta em nomen iuris, mas equivalente no resultado prático pleiteado.

2. A adjudicação compulsória é cabível quando comprovada a quitação do imóvel e a inexistência de óbice jurídico relevante à outorga da escritura, ainda que o autor não tenha sido parte no contrato originário.

3. A existência de contestação e resistência à pretensão autoral transforma a jurisdição inicialmente voluntária em contenciosa, autorizando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 322, § 2º, e 85, §§ 4º, III, e 11; CC, art. 1.418.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.803.823/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09-06-2025, DJe 12-06-2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.744.495/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26-05-2025, DJe 05-06-2025; TJCE, AC 0009963-79.2014.8.06.0137, rel. Juiz José Evandro Nogueira Lima Filho, DJCE 13-0-.2024; TJSP, Ap. Cív. n. 1018787-25.2021.8.26.0002, rel. Des. J. B. Paula Lima, DJESP 22-07-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001677-59.2022.8.08.0050.

APELANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COHAB E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: ADILSON CAETANO DA SILVA MAZZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Companhia
d
e Habitação
e
Urbanização
d
o Estado o Esp
í
rito Santo – Cohab
e
Estado
d
o Espírito Santo

interp
useram
recurso de apelação contra
a
respeitável sentença
de id 8512126,
proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública
Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Amb
iente de Viana
, Comarca da Capital,
nos autos da “Ação para Outorga de Escritura”

ajuizada
contra aquele
por
Adilson Caetano
d
a Silva Mazza,

que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial “para determinar a adjudicação do terreno nº 15, Quadra 69, situado no bairro Marcílio de Noronha, Município de Viana, com área total de 878,402, com uma construção de alvenaria, em favor do requerente” e condenou
“o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios" fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa na forma do art. 85, § 4º, inciso III, do CPC” (id 8512126 – fl. 04).

Nas razões do recurso
(id 8512129)
,
os
apelante
s
sustent
aram
, em síntese,
que:
1)

a sentença é
extra petita
, pois o pedido inicial foi de expedição de alvará judicial, e a sentença determinou a adjudicação do imóvel, violando o princípio da congruência processual e do contraditório e ampla defesa;
e

2)
deve ser feita
“a inversão do ônus da sucumbência ou mesmo a exclusão da condenação da apelante em honorários sucumbenciais, visto se tratar de jurisdição voluntária”
.

Requere
ram
o
provimento do
recurso
para que “seja declarada a nulidade da sentença ou ... reformada para julgar improcedente o pedido com a inversão do ônus da sucumbência” (id 8512129 – fl. 07)
.

C
ontrarrazões
no id 8512133, nelas pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso
.

Tenho que o recurso não merece provimento.

A matéria recursal é constituída de duas temáticas, pois os recorrentes alegaram que a respeitável sentença é
extra petita
, sob o pálio de que o pedido inicial foi de expedição de alvará judicial e a sentença determinou a adjudicação do imóvel, violando o princípio da congruência processual e do contraditório e ampla defesa. Subsidiariamente, e com relação de conexidade ao primeiro argumento recursal, sustentou-se o afastamento da condenação em honorários advocatícios, argumentando que a demanda é de jurisdição voluntária e não houve litígio.

A proposição de que
a sentença é
extra petita
- ao determinar a adjudicação do imóvel, quando o pedido inicial era de expedição de alvará judicial - não merece prosperar.

Sobre esse aspecto, o Código de Processo Civil, em seu art. 322, § 2º, estabelece que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. No caso ambas as pretensões (expedição de alvará judicial ou adjudicação compulsória) visam ao mesmo resultado prático: a obtenção da propriedade do imóvel pelo autor.

Neste sentido: “Não implica julgamento fora do pedido (
extra petita
) a concessão de tutela jurisdicional que se encontra, ainda que implicitamente, abrangida no pedido formulado na petição recursal, extraída mediante sua interpretação. Súmula 568/STJ.” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.803.823/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento 09-06-2025, data da publicação/fonte 12-06-2025).

Conforme bem salientado na decisão de id 8512131 e 8512132, ainda que a sentença tenha determinado a adjudicação compulsória em vez da expedição de alvará, não se pode afirmar a existência de vício, pois “ambas as determinações levariam ao mesmo resultado, qual seja, a obtenção da propriedade do imóvel pelo autor/comprador, diante da recusa/impossibilidade de o réu/vendedor/financiador outorgá-la”.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a decretação de nulidade por julgamento
extra
ou
ultra petita
pode ser relativizada, mediante o decote da parte que excede a pretensão manifestada, se não houver prejuízo para as partes.

No presente caso, a decisão não trouxe nenhum prejuízo às partes, uma vez que a finalidade última do processo é a transferência da propriedade ao apelado.

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial, conforme a jurisprudência do STJ, permite o acolhimento da pretensão que, embora não expressamente formulada com a terminologia específica de "adjudicação compulsória", busca a materialização do direito à propriedade do imóvel quitado. O pleito do autor foi claro em buscar a regularização da titularidade do bem, em face da recusa administrativa da COHAB.

Nesse aspecto, cito outro precedente da colenda Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não ocorre julgamento
extra
ou
ultra petita
quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa utilizando-se de fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelos autores e refutados pelo réu, por força do princípio do
jura novit curia
. Precedentes. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.744.495/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26-5-2025, DJEN de 5-6-2025.)

Ademais, o contraditório foi devidamente observado. A defesa da apelante, desde a contestação, não se baseou na recusa do pedido de transferência de propriedade em si, mas sim na ausência de fundamento jurídico para a expedição de alvará e na necessidade de litisconsórcio passivo. A questão de fundo – o direito do apelado à propriedade do imóvel quitado – não foi contestada de forma eficaz, o que demonstra que a essência da pretensão autoral foi debatida.

A alteração do
nomen iuris
da providência judicial (de alvará para adjudicação) não configurou surpresa ou cerceamento de defesa, dado que o objetivo final era o mesmo e a documentação comprova a quitação do imóvel e a anuência dos herdeiros da mutuária original.

A alegação da apelante de que não há fundamento jurídico para a outorga da escritura pública a um terceiro estranho ao contrato original não se sustenta. O imóvel foi integralmente quitado, e a recusa da COHAB em outorgar a escritura definitiva é injustificada.

O art. 1.418 do Código Civil é claro ao dispor que "o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel".

No caso, o autor, como cessionário dos direitos sobre o imóvel, sub-rogou-se na posição da promitente compradora original, Sra. Rita de Cassia. A quitação do débito junto à Caixa Econômica Federal e a baixa da hipoteca demonstram a adimplemento da obrigação principal.

Conforme a jurisprudência, a quitação do preço do imóvel afasta a possibilidade de o agente financeiro opor-se à cessão de direitos, uma vez que o bem saiu da sua esfera de competência. O termo de anuência dos herdeiros da Sra. Rita de Cassia (ID 14788289) reforça a ausência de óbices à transferência da propriedade, uma vez que os supostos interessados manifestaram não possuir interesse no bem, afastando a necessidade de litisconsórcio passivo com o espólio ou herdeiros.

Quanto a esse ponto, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ORIGINAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DÁ RESPALDO ÀS ALEGAÇÕES DA AUTORA. SUCESSIVOS CONTRATOS DE GAVETA. COMPROVAÇÃO DA CADEIA NEGOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação cível interposta por jacqueline Ferreira cunha, adversando a sentença proferida pelo juízo da 1ª vara da Comarca de pacatuba, que, nos autos da ação ordinária nº 0009963-79.2014.8.06.0137 proposta em face manoel Pereira de oliveira e companhia de habitação do Ceará - COHAB, julgou improcedentes os pedidos autorais. 2. Sabe-se que a ação de adjudicação tem por objeto a modificação do estado jurídico preexistente a fim que se estabeleça, mediante sentença, a obrigação de outorgar a escritura definitiva do imóvel à parte requerente, desde que haja a comprovação do compromisso de compra e venda legalmente constituído e a quitação deste. 3. Com efeito, o artigo 1.418 do Código Civil dispõe que: "o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requer ao juiz a adjudicação do imóvel. "4. In casu, tem-se que o financiamento original realizado entre os promovidos foi devidamente quitado, mantendo-se, todavia, a propriedade do bem em nome da companhia de habitação do Ceará - COHAB. A partir disso, sucessivas alienações foram realizadas, todas por meio do que se conhece como "contrato de gaveta", vindo, por último, a autora a adquirir a residência. 5. Destarte, comprovada a cadeia negocial envolvendo o imóvel, bem como o pagamento integral do preço, inexiste óbice aferível à pretensão deduzida em juízo. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJCE - AC 0009963-79.2014.8.06.0137 - Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Juiz convocado José Evandro Nogueira Lima Filho, data da publicação/fonte DJCE 13-09-2024).

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE GAVETA. QUITAÇÃO DO PREÇO. Ação ajuizada por cessionários de direitos de contrato originalmente firmado com a COHAB/SP. Demonstração pelos autores da cadeia de sucessões. Quitação incontroversa. Ausência de prejuízo da COHAB que recebeu o pagamento integral. Recusa injustificada. Jurisprudência do Tribunal. Procedência do pedido inicial. Recurso provido. (TJSP – Apelação Cível n. 1018787-25.2021.8.26.0002, Décima Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. B. Paula Lima, data do julgamento 12-07-2022, data da publicação/fonte DJESP 22-07-2022).

No mais, os apelantes buscam o afastamento da condenação em honorários advocatícios, argumentando que a demanda é de jurisdição voluntária e não houve litígio. No entanto, a presente ação, embora nominada e iniciada como um pedido de alvará (jurisdição voluntária) passou a seguir como procedimento contencioso, como assim deveria ser, ou seja, a partir do momento em que a COHAB-ES apresentou contestação, resistindo à pretensão do autor e levantando preliminares e mérito desfavoráveis.

O princípio da causalidade, que norteia a fixação dos honorários de sucumbência, estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A propósito, a recusa da COHAB-ES em emitir a autorização para a lavratura da escritura em nome do autor, mesmo após a quitação do imóvel e a anuência dos herdeiros da mutuária original, foi o que motivou a propositura da presente demanda judicial.

Desse modo, a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios se mostra correta, pois foi a sua resistência que ensejou a movimentação da máquina judiciária. A fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do CPC, é adequada e proporcional ao trabalho realizado, não havendo que se falar em afastamento ou majoração, dado que a complexidade da demanda e a atuação profissional foram devidamente consideradas pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.